Tribunal: TJMT
Processo: 0006240-23.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISAO MONOCRATICA DO RELATOR.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 1010 DO CPC – AUSENCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – VÍCIO FORMAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I- As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença; em especial: (i) ao fato de que a embargada ora recorrida ter cumprido com os requisitos da ação executória (inadimplemento, apólice, certeza, liquidez, exigibilidade); (ii) AUSENCIA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRRATUAL POR PARTE DA EXEQUENTE/EMBARGADA ORA APELADA; exceção do contrato não cumprido; (iii) que o pedido alternativo de compensação dos alegados créditos com a apelada, por pretensos sinistros não salva guardados pela recorrida, dependem de certeza, liquidez e exigibilidade; o que não é o caso.
II- Não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A. G. TRANSPORTES LTDA - ME contra a sentença de ID: 94271549 proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0006240-23.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, que julgou improcedente o pleito inicial, condenando o embargante ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da ação.
Em suas razoes de 94273957, alega: (i) que trata-se de ação de Embargos a Execução, que em preliminar demonstrou ser a inicial executória inepta, já que não que não cumpria os requisitos indispensáveis para sua propositura, qual seja, a indicação da taxa de juros e os termos iniciais e finais de incidência de juros e correção monetária, indispensáveis segundo o artigo 798, parágrafo único do Código de Processo Civil (demonstrativo de débito); situação que impossibilitou a defesa do Recorrente, pois não tem a menor ciência do que está lhe sendo cobrado; (ii) No mérito comprovou que devido às constantes falhas na prestação dos serviços foi obrigada a rescindir o contrato, já que nenhum dos veículos sinistrados ou cargas transportadas foram cobertos pelo seguro oferecido pela Recorrida. E além de pagar o seguro de valores extremamente altos, a Recorrente era obrigada a indenizar seus clientes, situação que restou cabalmente comprovada nos autos; (iii) que os pedidos formulados na ação executória pela Recorrida são totalmente descabidos, impertinentes e ilegais, pois ferem de morte o que preconiza o artigo 476 do Código Civil – a chamada exceção de contrato não cumprido; (iv) que ao contrario do sentenciado o contrato de seguro (BILATERAL), pode servir de titulo executivo, desde que além de subscrito por duas testemunhas, o credor demonstre desde logo o integral cumprimento da prestação que lhe compete, art. 798, I, d do NCPC; Pugnando preliminarmente a reforma da sentença guerreada reconhecendo que a inicial esta eivada de vicio insanável (ausência de demonstrativo de débito), devendo ser extinta sem extinta sem resolução de mérito a ação executória; no mérito, reformar a sentença de piso, se ultrapassada a questão processual, em decorrência da exceção do contrato não cumprido e finalmente; se o entendimento for de ausência de inépcia de inicial e não houver a clareza da exceção do contrato não cumprido, que se dê provimento à apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para a oportunização da produção de provas complementares objetivando demonstrar que a seguradora não cumpriu o avençado
Contrarrazões de ID: 94273962, rebatem as teses recursais, pugnado pela desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.
Fundamentação e Decisão.
A questão de não conhecimento do recurso é ato privativo do relator, de conformidade com o prescrito no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Aliado a este aspecto, vigente a Súmula 568 do STJ que, em situações desta natureza,l também permite o julgamento por decisão unipessoal do Relator. Desta forma, dispensável levar este recurso à consideração da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.
Pois bem.
Na espécie, compulsando a fundamentação recursal, observa-se que o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se referiu, pontualmente, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina, em especial: (i) ao fato de que a embargada ora recorrida ter cumprido com os requisitos da ação executória (inadimplemento, apólice, certeza, liquidez, exigibilidade); (ii) AUSENCIA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRRATUAL POR PARTE DA EXEQUENTE/EMBARGADA ORA APELADA; exceção do contrato não cumprido (iii) que o pedido alternativo de compensação dos alegados créditos com a apelada, por pretensos sinistros não salva guardados pela recorrida, dependem de certeza, liquidez e exigibilidade; o que não é o caso;
Assim sendo no recurso manejado, não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso às razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.
Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:
“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II os exposição do fato e do direito;
“III o pedido de nova decisão.”
A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis: “é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).
Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1o grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.
Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.
A esse respeito é imperioso transcrever citação de Teotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:
“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), a guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a edição, nota 10 ao artigo 514).
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).
“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada. Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).
Isto posto, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste equivocado recurso pois ausente de DIALETICIDADE.
Intimem-se. Cumpram-se.
Com o trânsito em julgado desta, retorne os autos à consideração do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Alto Araguaia, para os ulteriores termos do direito.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -